Tribunal: TJSP
Processo: 0002699-18.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO pela condenação dos apelados e de Jacira aos crimes de tráfico e associação, nos termos da denúncia. Quanto ao crime de tráfico praticado por Jacira, o Parquet busca a majoração da pena-base, o afastamento do redutor, o estabelecimento de regime inicial fechado e a exclusão da substituição da

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO pela condenação dos apelados e de Jacira aos crimes de tráfico e associação, nos termos da denúncia. Quanto ao crime de tráfico praticado por Jacira, o Parquet busca a majoração da pena-base, o afastamento do redutor, o estabelecimento de regime inicial fechado e a exclusão da substituição da carcerária por penas restritivas de direito. Absolvição dos apelados e de Jacira mantida. Quanto ao crime de tráfico praticado por Jacira, sanções e regime prisional adequadamente fixados. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.